Tribunal: TJMT
Processo: 0010007-96.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010007-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (APELANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS COUTO DE OLIVEIRA - CPF: 066.962.596-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DIAS CARDOSO - CPF: 627.798.423-34 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ALCEU APARECIDO CARDOSO - CPF: 077.782.758-13 (APELADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CARDOSO registrado(a) civilmente como OSVALDO CARDOSO - CPF: 008.226.654-92 (APELADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 36.335.495/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DIAS CARDOSO - CPF: 627.798.423-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCEU APARECIDO CARDOSO - CPF: 077.782.758-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - TEMPESTIVIDADE -

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo para o oferecimento de impugnação (art. 475-J, § 1º, do CPC) começa a correr do auto de penhora. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0010007-96.2010.8.11.0041

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: OSVALDO CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença extintiva proferida nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nos autos da Ação Ordinária n. 0010007-96.2010.8.11.0041, 428131, 156/2010, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/Mt, nos seguintes termos
“Conforme certificado ID 160511810, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo legal, o que prejudica sua análise. Assim, NÃO CONHEÇO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, recebendo-a apenas como impugnação a penhora. Na impugnação a penhora incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, bem como que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme preceitua o art. 854, §3º do CPC. No caso, apesar das alegações de ID 161379576, razão alguma assiste à executada, vez que basta ler com atenção o extrato para ver que os valores excedentes já foram desbloqueados imediatamente, conforme ID 160269790 – págs. 2/3. Desse modo, indefiro a liberação dos valores penhorados e mantenho na íntegra a decisão retro. Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia penhorada ID 160269789. Em seguida, expeça-se alvará em favor da parte executada Unimed Vitória para levantamento dos valores por ela depositados (ID 160439543). E, ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a parte apelante tece considerações sobre o processo que iniciou sob a égide do CPC de 1973. Alega que a impugnação é tempestiva. Destaca que a ação estava suspensa. Sustenta que posteriormente ao levantamento da suspensão ocorreu a intimação para que se manifestasse para pagar ou impugnar no prazo de 15 dias. Requer o provimento do recurso.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Após, os autos foram remetidos a esta Corte.

Distribuídos, vieram-me conclusos para julgamento.

Indeferido o pedido de levantamento de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia se tempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertado pela Apelante.

Pois bem. Embora o cumprimento tenha iniciado em
30/09/2015
, com despacho inicial em
14/10/2015
, quando ainda em vigência os prazos do Código de 1973, a sentença apelada que extinguiu o mesmo, considerou os prazos do CPC/2015, quando estes, seriam inaplicáveis ao caso.

Registra-se que o cumprimento de sentença foi proposto pelo Credor sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Ante este cenário, e atenta ao princípio do
tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais
, a análise do cumprimento de sentença e da impugnação, consequentemente, deve se dar sob a ótica do vetusto CPC/73.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. 1. Recurso examinado em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil de 1973 – Tempus Regit Actum. 2. Na forma do disposto no art. 475-J do CPC/73, para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, necessária a prévia segurança do Juízo, o que não foi atendido, de forma tempestiva, pela parte agravada. Depósito extemporâneo. Impugnação não conhecida. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084926013, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 10-05-2021).”

Dito isso, mister transcrever o disposto no art. 475-J do CPC/73:

“Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 1 o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)”

Da leitura da regra supratranscrita, percebe-se que o prazo para impugnação, de 15 dias, era contado da intimação do executado do auto de penhora, por seu representante legal ou pessoalmente, conforme o caso. Quando havia depósito judicial voluntário, o prazo para impugnação era contado da data em que efetivado.

Nesse sentido, entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do do Código de Processo Civil de 2015.

2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito.

4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973.

5. Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação" (REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 1.814.871/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)”

Registra-se que até o ato de penhora, o processo encontrava-se suspenso, tendo inclusive, reconhecimento do Espólio Apelado com pedido de prosseguimento do feito em ID n. 142611011 dos autos de origem
“INFORMA-SE CERTIDÃO REGISTRADA NOS AUTOS DO RAI 0154360-85-2015-8-1-0000, NÚMERO 203992670, EM 26/02/2024: Certifico que a decisão do STJ proferida no ID. 168859173 transitou em julgado em 23/02/2024. POR ISSO REQUER-SE O DESARQUIVAMENTO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.”

Sobrevindo decisão em ID n. 159984258 dos autos de origem, com referido bloqueio sisbajud
“Vistos. Diante da inércia das devedoras em cumprirem a obrigação, conforme certificado ID 160364288, aplico-lhes multa de 10%, bem como fixo honorários advocatícios para esta fase em 10%, conforme art. 523, § 1º do CPC. Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line. A ordem de bloqueio ao Sistema SISBAJUD será emitida no gabinete, no valor de R$ 249.304,42, conforme cálculo de ID 156939554, e a resposta constará nos autos (anteriormente a essa decisão). Convém registrar que o sistema SISBAJUD tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia supramencionada, determino que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Tendo a penhora restado frutífera, aguarde-se o decurso de prazo para manifestação da executada, intimando-se a exequente em seguida para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.”

Nesse diapasão, embora o extenso prazo decorrido, considerando que a penhora ocorreu em
24/06/2024
, e a Impugnação fora apresentada em
27/06/2024
, tempestiva a irresignação, atentando para a contagem do prazo na forma do art. 184 do CPC/73.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAR. REABERTURA. Inaugurado o cumprimento de sentença na vigência do CPC/73, o prazo para a impugnação passava a correr a partir da garantia do juízo, requisito de admissibilidade. Esta adviria do depósito judicial ou do mandado de bloqueio de valores convertido em penhora. No caso dos autos, todavia, apresentados os cálculos pelo autor, o executado passou a impugná-los e assim sucessivamente até que realizada perícia contábil, procedimento finalizado sob a égide do atual sistema processual. Sendo assim, sem a garantia do juízo através da penhora, não está preclusa a oportunidade de impugnar. Tal também não se verifica a partir da apresentação dos cálculos por perito porque não houve a intimação nos termos do artigo 525 do CPC. Impositivo o acolhimento do propalado cerceamento e, por conseguinte, a abertura de prazo para impugnação. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083740027, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-03-2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. REGÊNCIA DO CPC/73. O prazo para impugnar o cumprimento de sentença é de 15 dias e tem por pressuposto a segurança do juízo. O termo inicial, conforme o caso, conta da intimação da penhora e avaliação por nota de expediente ao patrono do executado; da juntada aos autos do mandado, carta de ordem, precatória ou rogatória cumpridos; da juntada aos autos do AR/MP de intimação postal e do término do prazo fixado em edital; ou do depósito espontâneo pelo devedor que constitui penhora automática que dispensa termo e intimação. Interpretação sistemática do CPC. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074665019, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-09-2017)”

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo para
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
, determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para que seja analisada a impugnação ao cumprimento de sentença interposta em ID n. 160439542.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025